Tribunal: TJES
Processo: 0009845-75.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009845-75.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MASSIMEX TRADING LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I
– Consoante a legislação processual civil e a jurisprudência do C. STJ, são devidos honorários em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

II
– Tendo ocorrido o pagamento voluntário da condenação antes do pedido de cumprimento de sentença, é direito do executado perceber honorários em razão do acolhimento parcial de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

III
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009845-75.2010.8.08.0012

APELANTE:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
MASSIMEX TRADING LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença de origem.

E
m suas razões,
a recorrente
sustentou que a decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença deve arbitrar honorários
advocatícios,
consoante art. 85, §1º do CPC. Esclarece
u
que o depósito voluntário ocorreu em novembro de 2015, porém, sem examinar os autos, a ora apelada apresentou cumprimento de sentença,
que terminou extinto ante ao acolhimento da impugnação apresentada pela ora
apelante.

C
ompulsando os autos,
constato possuir parcial razão a recorrente. E assim o digo, porque
verifico
do caderno processual
que
em 23/11/2015 (
fl. 235
) foi informado o depósito
do valor da condenação
,
na monta de
R$ 25.631,05
(vinte e três mil, seiscentos e trinta e um reais e cinco centavos)
.

A
pesar disso,
em julho de 2017, a requerente/apelada apresentou pedido de cumprimento de sentença (fls. 246-248)
e, após apresentada impugnação pela requerida/apelante, o magistrado singular extinguiu a etapa executiva, acolhendo parcialmente a impugnação
apresentada
(fl. 309).

É
dizer, em que pese extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, a impugnação apresentada pela requerida, ora apelante, foi acolhida apenas parcialmente
pois o
juízo a quo de
ixou de
acolher as
alegações
de incompetência e restituição do valor depositado em virtude da recuperação judicial.

D
estarte,
forçoso o arbitramento de honorários
em favor da executada/apelante
em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença (proveito econômico obtido).
S
obre o tema,
pre
screve
o CPC
:

CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...].

E, ainda o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado
, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE

PROVIMENTO,

para
condenar a apelada ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, em benefício da apelante.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.